Tribunal: TJDFT
Processo: 0743048-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO. REALIZAÇÃO REGULAR. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LEGALIDADE.
1. A realização de audiência de conciliação na data previamente designada, da qual as partes foram regularmente intimadas, não viola o princípio da não surpresa.
2. Cabe ao magistrado, na condição de destinatário final das provas, analisar a necessidade da dilação probatória requerida pelas partes. Deve avaliar se os fatos que se pretende demonstrar são capazes de influir na decisão da causa (Código de Processo Civil, artigos 355 e 370).
3. O objeto da controvérsia, que se limita a fato confessado e questão de direito, prescinde de produção de prova testemunhal. Assim, correta a decisão que determina o julgamento antecipado da lide.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.